Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002568-86.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON GARCIA DE LUCA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMERSON GARCIA DE LUCA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO REALIZADO PARA A CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARGUMENTAÇÃO GENÉRIA E ELEMENTOS INERENTES DO PRÓPRIO TIPO PENAL – REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a exasperação da reprimenda basilar, não podendo o mesmo se apegar a argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002568-86.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EMERSON GARCIA DE LUCA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, ajuizada por
EMERSON GARCIA DE LUCA
via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, qualificado e representado pela Defensoria Pública na pessoa do Defensor Público Dr.
Júlio Vicente Andrade Diniz
, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Para tanto, sustenta que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, eis que
“não há fundamentação idônea para justificar o incremento da pena-base, sobretudo porque há apenas menção superficial e subjetiva sobre as impressões pessoais do julgador, não existindo dados concretos para justificar a elevação da pena-base”.

Ressai dos autos que o revisionando fora condenado pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na data de 11 de novembro de 2009, nos autos de Ação Penal no 7837-40.2007.811.0015, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, com a incidência da causa de diminuição da semi-imputabilidade, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 26, parágrafo único, do Código Penal, fato ocorrido em 31 de julho de 2007 (Sentença – 49/51 – id. 157769675).

Não houve a interposição de recurso, constando certidão de transitado em julgado ocorrido na data de 16 de novembro de 2009 (id. 157769675).

Sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela parcial procedência da ação revisional, para compensar a atenuante da confissão espontânea com uma das qualificadoras do delito, mantendo-se a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

“Sumário: Revisão Criminal. Sentença condenatória transitada em julgado. Requerente condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Alegação de equívoco na dosimetria da reprimenda ante a ausência de fundamentação na majoração da pena base e de compensação da confissão (reconhecida pelo Júri) com uma das qualificadoras do delito. Pedido procedente em parte. Circunstância da culpabilidade, considerada em grau reprovável tendo em vista que a vítima foi atingida com 06 facadas, por não ter acolhido o requerente, que se apresentava com as roupas sujas de sangue logo após ter ceifado a vida de três pessoas. Dolo intenso. Circunstâncias que pelas mesmas razões, são, igualmente desfavoráveis. Argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. Pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Impossibilidade. A negativação de mais de uma das circunstâncias judiciais é desnecessária à elevação da pena primeva. Improcedência. Compensação da confissão com uma das qualificadoras do delito. Possibilidade. De acordo com a atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com uma das qualificadoras que fora deslocada para a segunda fase no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende Superior Tribunal de Justiça, que define que “tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP” ( sic HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). Parecer pela parcial procedência do pedido revisional”
(id. 159087193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMERSON GARCIA DE LUCA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ressai dos autos que o revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Penal no 094/2008, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, não ocorrendo a interposição de recurso de apelação.

E, como relatado, o requerente pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, sustentando, para tanto, que a sentença condenatória e contrário ao texto expresso da lei penal, eis que
“não há fundamentação idônea para justificar o incremento da pena-base, sobretudo porque há apenas menção superficial e subjetiva sobre as impressões pessoais do julgador, não existindo dados concretos para justificar a elevação da pena-base”.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão ante a negativação dos vetores referentes à culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Transcrevo parte do
decisum
:

“
O réu se houve com dolo intenso. O réu apresenta uma extensa folha de antecedentes criminais, anotando responde a outros processos por crimes de homicídio, inclusive já tendo sido condenado em um deles. Conduta social que se extrai dos autos, é a de que nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia. Personalidade mal formada, com demonstração de ser pessoa irascível, fria, violenta e insensível para com o bem maior que é a vida. Os motivos e circunstâncias não lhe são favoráveis. As consequências foram nefastas, pois a vida de um semelhante foi ceifada.
A vítima em nada contribuiu para a ocorrência de sua própria morte”
(fls. 49/51 – id. 157769675).

Inicialmente, cumpre destacar que, à exceção dos antecedentes do revisionando, o magistrado de primeiro grau valeu-se de argumentos genéricos e próprios do tipo penal para sopesar como desfavoráveis
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito
.

Como se vê do atestado de pena de id. 157769678, observa-se que o revisionando possuía uma condenação por crime de homicídio transitada em julgado em 29/06/2009, ou seja, em data posterior ao crime narrado na presente revisional e anterior à prolação da sentença condenatória, o que pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do requerente.

Nesse sentido:

“(...) a condenação por crime anterior à prática delitiva, com
trânsito
em
julgado posterior
à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes,
justificando a exasperação da pena-base a esse título (...)”
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Por outro lado, vejo o magistrado de primeiro grau
não apresentou nenhuma motivação idônea e suficiente para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito
, o que demanda, por consequência do tremendo equívoco, a readequação da pena-base aplicada ao requerente.

Primeiro porque, a simples menção de que o revisionando agira com dolo intenso não é suficiente, por si só, para sopesar a culpabilidade, devendo ser esposado fundamentos concretos para acarretar a exasperação.

Em relação à personalidade e conduta social do requerente, embora tais circunstâncias possam prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde para que os referidos vetores sejam considerados como desfavoráveis, deve haver uma análise mais ampla da índole do agente, bem como do seu comportamento e modo de vida.

In casu
, para o vetor referente à conduta social, fora destacado pelo Juízo
a quo
que o revisionando
“nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia”.
Já em relação à personalidade, esta seria “
mal formada, com demonstração de ser pessoa irascível, fria, violenta e insensível para com o bem maior que é a vida”
, ou seja, argumentos demasiadamente pobres e desprovidos de uma análise aprofundada que pudesse fundamentar a negativação de tais vetores.

Ademais, não há um argumento sequer que possa permitir a negativação dos motivos e das circunstâncias do delito, pois, como se viu, o Juízo de piso apenas fez menção a tais vetores como sendo desfavoráveis ao réu.

Por fim, tirar a vida de outrem é consequência inerente ao próprio delito de homicídio, constituindo fundamento inidôneo para se valorar o referido vetor como desfavorável.

Aliás, tamanha é a falta de atenção dada pelo magistrado sentenciante ao édito condenatório que o mesmo sequer utilizou da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que também está prevista no Código Penal como agravante genérica, para agravar a pena durante a segunda fase ou até mesmo compensar com a atenuante da confissão espontânea, esta devidamente reconhecida em sentença.

Impende destacar, ainda, que ao contrário do esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, não houve pedido por parte da defesa para que a atenuante da confissão espontânea fosse compensada com uma das qualificadoras do delito.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, ante a manutenção do sopesamento realizado para os antecedentes criminais e o afastamento das demais circunstâncias judiciais negativadas em sentença, readéquo a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, utilizando-se do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantida a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único (semi-imputabilidade) na razão de 1/3 (um terço), tal como procedido em sentença, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, eis que o revisionando não possuía à época dos fatos registros de condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime narrado na presente revisional.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional, para afastar o sopesamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, mantendo-se o sopesamento dos maus antecedentes, readequando-se a pena aplicada para 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023